Tribunal: TJMT
Processo: 0027843-98.2018.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0027843-98.2018.8.11.0042 – CLASSE 417 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE :- MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO :- VITOR WILLY FERNANDES
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO À CONDENAÇÃO DO ACUSADO – ALEGAÇÃO DE VALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DA BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL – VIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDICAVAM A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO NA RESIDÊNCIA – ATUAÇÃO POLICIAL LEGITIMADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – PROVAS VÁLIDAS – DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – APREENSÃO DE DINHEIRO E DROGA VARIADA, DIVIDIDA EM PORÇÕES – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
1) Não há falar em ilicitude da prova obtida por meio de busca domiciliar realizada à míngua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5o, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência.
2) O conjunto probatório formado pelas declarações seguras dos policiais aliado à diversidade de droga apreendida (maconha e cocaína) na residência do réu, além de significativa quantidade de dinheiro em espécie, cuja origem não foi comprovada, não deixam dúvidas acerca da traficância, sendo suficientes para fundamentar a condenação do réu pelo crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.
3) Recurso ministerial provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027843-98.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), VITOR WILLY FERNANDES - CPF: 065.021.691-12 (APELADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO À CONDENAÇÃO DO ACUSADO – ALEGAÇÃO DE VALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DA
BUSCA

DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL

– VIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDICAVAM A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO NA RESIDÊNCIA – ATUAÇÃO POLICIAL LEGITIMADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – PROVAS VÁLIDAS –
DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – APREENSÃO DE DINHEIRO E DROGA VARIADA, DIVIDIDA EM PORÇÕES – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE
– RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1) Não há falar em
ilicitude
da prova obtida por meio de
busca domiciliar
realizada à míngua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5o, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência.

2)

O conjunto probatório formado pelas declarações seguras dos policiais aliado à diversidade de droga apreendida (maconha e cocaína) na residência do réu, além de significativa quantidade de dinheiro em espécie, cuja origem não foi comprovada, não deixam dúvidas acerca da traficância, sendo suficientes para fundamentar a condenação do réu pelo crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

3) Recurso ministerial provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público
, visando reformar a sentença proferida nos autos no. 0027843-98.2018.8.11.0042 Código: 536184, pela MM. Juíza de Direito da 9a Vara Criminal Especializada Delitos de Tóxicos de Cuiabá, que absolveu o réu
Vitor Willy Fernandes
da prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso II do Código de Processo Penal.

Inconformado, o
Ministério Público
requer a reforma da sentença a fim de condenar o recorrido Vitor Willy Fernandes pela prática do delito descrito na denúncia, alegando que o seu envolvimento na mercancia ilícita de drogas se fundamenta em provas robustas e legais, restando devidamente comprovado que ele praticou o delito de tráfico de drogas em comento, não havendo que se falar em ilegalidade da apreensão das drogas.

Sustenta que havia prévia informação da traficância no local, ou seja, já havia fundada suspeita de que existiam drogas guardadas que justificasse a busca domiciliar pelos policiais.

Ao final, prequestiona a matéria legal e constitucional envolvida na presente demanda, para efeitos de eventual recurso especial e extraordinário.

Em contrarrazões
, a defesa pugna pelo
não provimento
do recurso (Id. 89372498).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra da Dra. Rosana Marra, manifesta-se pelo
provimento do recurso ministerial
(Id. 94147963).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o Ministério Público requer a reforma da sentença a fim de obter a condenação do recorrido pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, sustentando haver provas suficientes da autoria e materialidade delitivas, bem como pela legalidade da busca pessoal e domiciliar, ainda que sem mandado judicial.

Narra a denúncia que, no dia
21 de junho de 2018, por volta das 03h00, na residência localizada à rua das Orquídeas, n. 603, bairro São Francisco, Cuiabá-MT, o apelado foi preso em flagrante delito por vender, guardar e ter em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta no caderno investigativo que uma viatura da polícia militar encontrava-se em rondas pelo bairro Tijucal, quando foi informada por uma pessoa que transitava pelo bairro, que na rua das Orquídeas havia um indivíduo chamado Vitor, vendendo entorpecentes em sua residência.

Diante do noticiado, a guarnição da polícia militar foi até a rua das Orquídeas e abordou um indivíduo que estava no local, perguntando-lhe onde residia um homem chamado Vitor; em resposta, o indivíduo indicou qual seria a residência e disse que “ali seria uma boca de fumo”.

A par das informações obtidas, os policiais adentraram na residência do apelado e após buscas encontraram: 05 (cinco) trouxas de substância análoga a maconha, 01 (uma) trouxa de substância análoga a ácido bórico, 13 (treze) trouxas de substâncias análogas a pasta base de cocaína e R$ 708,00 (setecentos e oito reais) em notas de valores diversos.

Na residência se encontravam o apelado e o Sr. Paulo Afonso Gonçalves Freitas, e, ao serem indagados pelos policiais sobre quem seria o proprietário das substâncias entorpecentes, o apelado admitiu a propriedade e disse que Paulo estava ali apenas para comprar e consumir droga.

Diante de tais fatos, o apelado foi denunciado, e após regular instrução processual, foi absolvido pela magistrada de primeiro grau, com fulcro no artigo 386, inciso II do CPP, que entendeu pela ilegalidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar na residência do acusado.

No entanto,
após uma detida análise dos autos, nota-se que possui razão o Parquet.

Em análise do conjunto probatório, verifica-se que os policiais militares estavam em rondas pelo bairro Tijucal, quando foram informados por uma pessoa que transitava pelo bairro, que na rua das Orquídeas havia um indivíduo chamado Vitor, vendendo entorpecentes em sua residência.

Diante do noticiado, a guarnição da polícia militar foi até a rua das Orquídeas e abordou um indivíduo que estava no local, perguntando-lhe onde residia um indivíduo chamado Vitor; em resposta, o transeunte indicou qual seria a residência e afirmou que o local seria uma “boca de fumo”.

Diante de tais denúncias, os policiais relataram que ao se aproximarem da residência, a fim de apurar a veracidade das informações recebidas, avistaram a porta aberta e adentraram ao local, onde abordaram o apelado e outra pessoa, Sr. Paulo Afonso Gonçalves Freitas, que ao ser indagado pelos policias, admitiu estar no local para comprar e consumir droga.

Em rápida ação, os agentes policiais apreenderam 05 (cinco) trouxas de substância análoga a maconha, 01 (uma) trouxa de substância análoga a ácido bórico, 13 (treze) trouxas de substâncias análogas a pasta base de cocaína e R$ 708,00 (setecentos e oito reais) em notas de valores diversos.

Desse modo, ao que se vê, não se trata de mera intuição dos policiais quanto à suposta prática do crime de tráfico de drogas pelo apelado, mas da comprovação de denúncias anônimas da ocorrência do delito na residência do mesmo.

Assim, com relação à revista pessoal realizada pelos policiais militares em face do apelado, tenho que a busca foi realizada dentro da legalidade, estando devidamente amparada nas situações descritas nos artigos 240, § 2o, do Código Processo Penal.

É permitido aos agentes policiais que, em havendo suspeita acerca da ocorrência de algum crime, procedam buscas investigatórias, não sendo exigível a prévia apresentação do mandado de busca e apreensão.

Ademais, como é cediço, o tráfico de droga é crime permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, circunstância que torna dispensável a expedição de mandado judicial ou de autorização para que os policiais possam adentrar na residência do suspeito, a fim de fazer cessar a ação delituosa.

Esse, a propósito, o entendimento da Corte Superior de Justiça:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA. BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. (...) 1. Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, XI, da Constituição Federal. (...)
”
(AgRg no HC 618.867/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 12/11/2020).

Portanto, não há ilegalidade no ingresso dos policiais na residência de propriedade do acusado, tendo em vista tratar o crime de tráfico de droga de natureza permanente.

Sendo assim, os agentes públicos agiram nos limites da ordem constitucional: “
A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

(art. 5o, inciso XI).

Ressalta-se que a ação policial somente ocorreu após motivação concreta com o recebimento de informações da comercialização de droga em situada residência, informando, inclusive, o autor do crime.

A Policial Militar,
Yara Galvão Carvalho
, relatou em juízo que sua guarnição estava em rondas quando foi abordada por uma pessoa que não quis se identificar, dando conta de que um indivíduo estaria traficando no bairro São Francisco. Em seguida, uma outra pessoa informou onde ficava a residência, afirmando, inclusive, que seria uma “boca de fumo”.

Sustentou que durante a abordagem, foram localizados porções de maconha, pasta base e ácido bórico, além de dinheiro. Afirmou ainda que o próprio apelado assumiu a propriedade do entorpecente, bem como que confessou ser o dinheiro encontrado proveniente do tráfico (Relatório de mídias, Id. 89372498).

Por sua vez, o Policial Militar,
Jovanil José Teixeira Silva
, esclareceu em juízo que foram abordados por duas pessoas que não se identificaram indicando que em certo local funcionava uma boca de fumo; que após abordagem, lograram êxito em encontrar certa quantidade de entorpecente e dinheiro. Acrescentou que entraram no local em razão da porta já estar aberta.

Por fim, salientou que, logo que o apelado foi solto na audiência de custódia por estes fatos, foi preso novamente na mesma situação de tráfico por outro policial, e que isso teria ocorrido, inclusive, na mesma rua (Relatório de mídias, Id. 89372498).

À vista desses argumentos, não há que se falar em ilicitude das provas obtidas por ocasião da prisão em flagrante do acusado por meio de busca domiciliar realizada pelos policiais militares.

Portanto, a sentença deve ser reformada, uma vez que provadas a materialidade e a autoria delitivas.

A
materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 89372475 - Pág. 1), boletim de ocorrência (Id. 89372475 - Págs. 3/5), termo de exibição e apreensão (Id. 89372475 - Pág. 7), laudo preliminar e definitivo de constatação de drogas ilícitas (Id. 89372476 - Pág. 1/2 e 89372481 - Pág. 1/4), além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

A autoria, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos.

O apelado, tanto na fase policial como em juízo, negou que comercializasse droga, afirmando se tratar de entorpecente para consumo próprio.

Contudo, ao contrário do alegado pela defesa, tenho que as provas constantes nos autos conduzem à reforma da sentença exarada pela magistrada de primeiro grau, para que o apelado seja condenado pela prática do delito de tráfico de entorpecentes.

Perante a autoridade policial,
o apelado

admitiu que a droga apreendida pelos policiais era de sua propriedade, mas sustentou ser destinada ao seu consumo pessoal, asseverando ser viciado desde os 11 (onze) anos de idade.

Aduziu que Paulo é seu conhecido e ambos costumavam fazer uso de droga juntos, inclusive na data dos fatos ele estaria no local para usarem. Por fim, afirmou que estava dormindo quando os policiais adentraram na sua residência (Id. 89372475 - Pág. 29).

Em juízo,
o apelado
ratificou que a droga encontrada era de sua propriedade, mas novamente afirmou que seria destinada ao seu consumo e não à mercancia; que é usuário desde a adolescência e que na data dos fatos acordou com a presença da polícia dentro de sua residência
(Relatório de mídias, Id. 89372498).

Por sua vez, os policiais ouvidos em juízo,
Yara Galvão Carvalho
e
Jovanil José Teixeira Silva
, sustentaram que estavam em rondas quando foram abordados por uma pessoa que não quis se identificar, informando que um indivíduo estaria traficando no bairro São Francisco. Em seguida, outra pessoa informou onde ficava a residência, afirmando, inclusive, que seria uma “boca de fumo”.

Sustentaram que durante a abordagem, foram localizados porções de maconha, pasta base e ácido bórico, além de dinheiro e que o próprio apelado assumiu a propriedade do entorpecente e que o dinheiro encontrado seria proveniente do tráfico (Relatório de mídias, Id. 89372498).

A confirmar as declarações dos policiais, a testemunha
Paulo Afonso Gonçalves Freitas
, usuário de drogas, sustentou, na fase policial, que estava no local para fazer uso de drogas e que teria comprado do apelado uma porção de cocaína pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais), sendo que após ter feito uso da substância terminou por dormir ali mesmo (Id. 89372475 - Pág. 19).

Sendo assim, necessário destacar que as declarações de agentes policiais gozam de presunção de legitimidade, ainda mais quando não há contradição entre eles, na narração do ocorrido, e o testemunho em juízo ratifica os fatos.

Ademais, é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do acusado, uma vez que vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outros elementos de provas advindas aos autos.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir,
verbis
:

“(...) TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. (...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)”.
(AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Na mesma sintonia orientativa, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(Enunciado Orientativo n.o 08, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nesse esteio, os depoimentos dos policiais merecem crédito, uma vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outras provas advindas dos autos.

Sobreleva-se destacar, que o aludido delito é de ação múltipla ou conteúdo variado, apresenta várias formas de violação da mesma proibição, e basta para a consumação a prática de uma das ações ali previstas, sem a necessidade de efetiva comprovação da mercancia.

No caso,
a quantidade variada
e

a
forma como foram encontradas as drogas (dividida em porções)
,
além de ter sido apreendido ácido bórico e R$ 708,00 em espécie, aliado aos depoimentos coerentes dos policiais
que efetuaram a apreensão da droga, não resta dúvida quanto à mercancia ilícita dos entorpecentes.

Assim, embora o apelante sustente que é apenas usuário de droga, ainda que tal fato tivesse sido comprovado nos autos, não teria o condão de excluir a caracterização da mercancia, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28, da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário; e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação essa, que não restou demonstrada nos autos.

Não obstante, estabelece o
enunciado no 3
, aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006.
”

No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça.

Frise-se, conquanto seja possível que o apelado seja realmente usuário de drogas, tal circunstância não o isenta da responsabilidade penal pela prática do crime de tráfico, visto que
o tipo penal discriminado no artigo 33, da Lei no 11.343/06, é de conteúdo múltiplo
, de modo que se pune a conduta de "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "guardar", "entregar a consumo", trazer consigo", dentre outras, não havendo necessidade de o traficante ser flagrado no momento exato da venda.

A propósito, nessa relação de interdependência,
é exatamente o tráfico que fomenta o consumo de drogas
.

Em abono dessa conclusão, o renomado jurista Guilherme de Souza Nucci assenta que, por configurar o art. 28 da Lei Antidrogas uma regra penal muito mais benevolente, "
muitos traficantes buscam, como meio de defesa, a desclassificação da infração penal da figura do art. 33 (antigo art. 12 da Lei 6.368/76) para o tipo do art. 28 (antigo art. 16 da Lei 6.368/76).
" (
in
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 3.ed. rev. atual. ampl. São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 319).

Assim, é evidente que a pretensão do legislador foi evitar que o responsável pela disseminação da droga ilícita fique impune escondendo-se sob o manto da tese do usuário.

Em conclusão,
há provas suficientes e legítimas a confirmar a materialidade e autoria delitiva, impondo-se a reforma da sentença para condenar o apelado pelo delito de tráfico de entorpecentes
.

Passo, então, à dosimetria da pena.

No que diz respeito ao crime de tráfico de drogas, é de trivial sabença que, na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado deve considerar com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal a natureza e a quantidade da substância apreendida, conforme preceitua o art. 42 da Lei 11.343/06.

In casu,
observando as regras do art. 42 da Lei 11.343/06, não há qualquer razão para redimensionar-se a reprimenda, visto que apreendidos apenas 05 (cinco) trouxinhas de maconha (inferior a 14g) e 13 (treze) trouxinhas de pasta base de cocaína, em quantidade inferior a 16 gramas.

No mais, a
culpabilidade
, é inerente ao tipo penal e não excede o ordinário. O apelado possui condenação anterior, mas por fato posterior (Id. 89372481 - Pág. 44), ao passo que não há elementos para desfavorecer seus
antecedentes
; a
personalidade
e
conduta social
, sem elementos concretos para verificação. O
motivo
, as
circunstâncias
e as
consequências
do crime não extrapolam à normalidade. O
comportamento da vítima
resta prejudicado, uma vez que o sujeito passivo é o Estado.

Portanto, não encontrando circunstâncias desfavoráveis ao apelado, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não incidem atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena razão pela qual fica a reprimenda definitiva no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ressalto ser incabível a causa de diminuição do § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, porquanto verifica-se que o apelado se dedica à atividade criminosa, visto que, após a prática dos fatos apurados nesses autos, foi novamente denunciado pelo delito de tráfico de entorpecentes, sendo condenado na data de 14/10/2019 (autos n. 46790-06.2018.811.0042, código 566697).

É cediço que a minorante supracitada tem aplicação reservada aos casos em que o agente transpareça condição de traficante ocasional, “de primeira viagem”, expressão utilizada pelo doutrinador Guilherme de Souza Nucci para alcunhar os indivíduos que, conquanto tenham praticado o tráfico de entorpecente, fizeram-no de forma isolada e em quantidades mínimas.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista a pena aplicada, a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis, faz
jus
ao regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não atendimento dos requisitos previstos no art. 44, do Código Penal.

Por fim, verifica-se que os dispositivos legais em que se encontra amparado o recurso já foram devidamente abordados, de modo que a análise pontual sobre cada um deles resta prejudicada.

Assim, o Juiz ou o Tribunal, ao acolher ou ao rejeitar certo pedido com alicerce em determinado fundamento legal, automaticamente descarta eventual norma em direção antagônica, restando despropositada e desarrazoada qualquer tentativa de imputar ao Poder Judiciário a tarefa de debater, um a um, os dispositivos jurídicos invocados pelas partes. Desse modo, a fim de evitar o excessivo formalismo, torna-se desnecessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados, sobretudo porque o
decisum
mostra-se hábil a arredar as insurgências expostas nas razões do recurso.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
dou provimento
ao recurso ministerial, para condenar o réu
Vitor Willy Fernandes
pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021